Tribunal: STF
Processo: ADI 2500
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA N. 21/2000 À CONSTITUIÇÃO DE SANTA CATARINA. ALTERAÇÃO DO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO DAQUELE ESTADO. MUDANÇA NOS CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. EFEITOS RETROTATIVOS DA NOVA NORMA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em determinadas situações jurídicas, retroatividade da lei nova sem malferimento ao resguardo constitucional do ato jurídico perfeito ou do direito adquirido



    2. Ao extinguir o antigo regime de publicação dos atos administrativos, por edital afixado na sede da prefeitura, reservando-o tão somente ao diário oficial ou a jornal local, a norma impugnada aprimorou, não afrontou, o princípio da publicidade.



    3. A retroatividade da norma na qual, na espécie, adstringe-se apenas à convalidação da publicização de atos produzidos segundo leis antigas não teria o condão de convalidá-los em sua substância. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.